Tribunal: TJPA
Processo: 0035086-94.2007.8.14.0301
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0035086-94.2007.8.14.0301

AUTOR: CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
ART. 20, § 4º DO CPC/1973. CAUSA SEM COMPLEXIDADE. VALOR DEVE SER ARBITRADO DE FORMA EQUITAVA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.

1.

Trata-se de ação rescisória que vislumbra a desconstituição do julgado que fixou honorários advocatícios sem observar os parâmetros legais, argumentando-se a ocorrência de violação literal de lei.

2.

Destarte, considerando o
§ 4º
do artigo
20
do
CPC
, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com moderação, sendo determinados mediante apreciação equitativa feita pelo Juiz, observadas as normas dispostas nas alíneas a, b e c do parágrafo § 3º do mesmo artigo.

3.

Logo, deve ser analisado o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

4.

Verifico que o trabalho da Procuradoria do Município restringiu-se à apresentação da contestação, já que houve julgamento antecipado do mérito. Outrossim, não há falar em causa complexa.

5.

Desse modo, cabe ação rescisória para rever a condenação exorbitante em honorários advocatícios havida em ação cautelar preparatória.

6.

Procedente a Ação Rescisória.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
,
na linha dos fundamentos deduzidos pela eminente Desembargadora Vistora.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Celia Regina de lima Pinheiro .

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA

C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
,
promovida por CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA, com fundamento no art. 485, inciso V do CPC/1973, objetivando a desconstituição da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação Cautelar Preparatória de Arresto para determinar o bloqueio da quantia de R$ 2.944.574,44 (dois milhões, novecentos e quarenta mil e quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) da conta bancária do ente municipal.

Narra a peça de ingresso constante às fls. 02/30 dos autos, que a empresa CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA ajuizou Ação Cautelar Preparatória de Arresto (Processo n. 0035086-32.2007.814.0301) perante a 3ª Vara de Fazenda da Capital, objetivando receber a quantia de R$ 2.944.574,44 (dois milhões, novecentos e quarenta mil e quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) que alega serem devidos pelo Município, em virtude de serviços de manutenção e ampliação da rede de iluminação pública.

No julgamento da ação cautelar de arresto/sequestro de verba pública, o juízo de primeiro grau indeferiu a concessão de medida cautelar (fls. 96/10), tendo o autor ingressado com Agravo de Instrumento (fls. 103/114), distribuído a relatoria da Exma. Desembargadora Marneide Trindade Pereira Merabet que, às fls.116/117, determinou a suspensão do processamento do feito principal e concedeu o efeito ativo à tutela antecipada pretendida. Posteriormente, a magistrada reconsiderou a decisão e revogou o efeito ativo deferido, bem como, todos os efeitos dela decorrente (fl. 138).

O Município de Belém apresentou defesa a Ação Cautelar proposta às fls. 125/134).

O Juízo
a quo
, indeferiu a inicial, sob o fundamento que o pedido era juridicamente impossível, por se tratar de ação contra a Fazenda Pública e julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 267, inciso I do CPC, arbitrando os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A empresa autora apelou às fls. 149/160 e o Município de Belém apresentou contrarrazões às fls. 166/176.

Os autos do recurso de apelação foram distribuídos ao Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro que, na condição de relator, de forma monocrática, negou seguimento ao recurso em face de sua intempestividade e, posteriormente, se retratou e recebeu o recurso, tornando sem efeito a decisão monocrática, determinando o seu regular prosseguimento.

A Apelação foi desprovida sob o fundamento de ausência de precatório e, consequentemente, de preterição na ordem cronológica de pagamento.

Assim, o autor ingressou com a presente ação rescisória contra o Acórdão n. 83.778, arguindo violação a disposição literal de lei, suscitando a violação ao art. 128 c/c art. 458, art. 515,
caput
e § 1º, todos do CPC/1973.

Sustentou, ainda, violação aos arts. 165, 458, inciso II c/c art. 93, inciso XI da CF/88, ante a ausência de fundamentação.

Aduziu, também, que o acórdão não decidiu sobre o pedido de redução dos honorários, já que o juízo
a quo
, de forma equivocada, se utilizou da regra geral do art. 20, § 3º, ao invés de se utilizar do § 4º do mesmo artigo.

Ressaltou, que, como o processo foi extinto sem julgamento do mérito, não houve condenação, razão pela qual deve ser aplicado o princípio da causalidade para fixação dos honorários advocatícios, na forma do art. 20, § 4º do CPC.

Aduziu que, além de arcar com os prejuízos advindos do inadimplemento do contrato por parte do Município de Belém, ainda terá que pagar honorários no montante de R$ 409.907,37 (quatrocentos e nove reais novecentos e sete mil e trinta e sete centavos).

Sustenta, ainda, que houve violação aos artigos 266 e 527 do CPC, posto que, a decisão que indeferiu a inicial é nula porque desrespeitou ordem de suspensão de tramitação da ação da Exma. Desembargadora relatora do recurso de agravo de instrumento interposto.

Ao final, requereu a minoração da verba de honorários advocatícios arbitrada em sentença bem como, que a parte adversa seja condenada ao pagamento de honorários de sucumbência pelo provimento desta ação.

O réu apresentou contestação às fls. 351/360.

A autora peticionou (fl. 361) e (fl. 364) requerendo que todas as intimações e notificações sejam feitas, respectivamente, em nome do advogado Fabrício Bentes Carvalho – OAB/PA 11.215 e Flávio Luiz Lucas Moreira – OAB/PA 11.085, que juntaram substabelecimentos de procuração às fls. 362 e 365..

Os autos foram redistribuídos a minha relatoria (367) e, nessa condição, proferi os despachos de fls. 369 e 371, determinando a retificação do nome dos patronos do autor e encaminhando os autos para manifestação do Órgão Ministerial.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, através do parecer da eminente Procuradora de Justiça Maria do Perpétuo Socorro Velasco dos Santos (de fls. 373/377), opinou pela procedência da Ação Rescisória de modo que a fixação de honorários se dê com base no art. 20 § 4º do CPC/1973.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento.

Belém (PA),

VOTO

Inicialmente, observo que o acórdão rescindendo (Acórdão n. 83.778) transitou em julgado em 08/02/2010, conforme fls. 204-v, e a ação foi proposta em 06/09/2011, sendo, portanto, tempestiva, por ter sido proposta dentro do biênio legal.

Ab initio
, verificando que as preliminares se confundem com o próprio mérito, passo a análise conjunta.

No que se refere ao cabimento da ação, considero que está adequadamente atendida a hipótese do art. 485, V, do CPC/73, porquanto, ao meu sentir, o acórdão rescindendo não julgou, nem se manifestou sobre à violação do art. 20, § 4º do CPC/1973, referente ao pedido de redução das verbas advocatícias.

Assim sendo, neste particular, observo que o juízo de 1º grau, de forma escorreita condenou o autor em honorários advocatícios, tendo em vista que a inicial foi indeferida, após a citação do réu. Ou seja, como ocorreu a triangulação processual, como na hipótese dos autos, são cabíveis honorários advocatícios.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto de julgado do Col. STJ:

PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELAÇÃO. CITAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DA RÉ/APELADA. HONORÁRIOS. PERTINÊNCIA. ART. 20, § 4º, DO CPC. A despeito do afirmado pelo aresto ora recorrido (fl. 122), houve a determinação de citação da União (fl. 77), que foi regularmente citada (fl. 80, verso) e ofereceu suas contrarrazões de apelação (fls. 82/3). Quando há manifestação do réu contra-apelação de decisão de indeferimento da inicial, é devida a fixação da verba honorária em seu favor, consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Recurso provido para fixar a verba honorária em 5% do valor da causa, tendo em conta o art. 20, § 4º, do CPC. (STJ - REsp: 594043 RJ 2003/0163801-6, Relator: Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Data de Julgamento: 01/03/2005, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 21/03/2005 p. 425).

Pois bem. O
Código de Processo Civil
contém sistema de fixação de honorários advocatícios que se concretiza através de dois modos: 1) o previsto no
§ 3º
do art.
20
, que estabelece limites mínimo e máximo para os honorários nas hipóteses de sentenças condenatórias; 2) o do § 4º do mesmo artigo
20
, que serve para as sentenças não condenatórias, para as condenatórias contra a Fazenda Pública e para as proferidas em causas de valor irrisório e de valor inestimável, além de tratar, também, dos processos de execução.

Entretanto, acredito que o juízo primevo se equivocou quanto ao parâmetro para fixação dos honorários de sucumbência, uma vez que, na hipótese em julgamento, como
não houve condenação
, já que a sentença indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, nos termos do art. 267, Inciso I do CPC, a fixação de honorários dever ser arbitrada de forma equitativa, nos termos do estabelecido no
art. 20, § 4º do CPC/1973
.

Com efeito, prescreve o
§ 4º
do artigo
20
do
CPC
que nas hipóteses previstas acima os honorários advocatícios devem ser arbitrados com moderação, sendo determinados mediante apreciação equitativa feita pelo Juiz, observadas as normas dispostas nas alíneas a, b e c do parágrafo § 3º do mesmo artigo. Assim, analisará o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Da análise dos autos, verifico que o trabalho da Procuradoria do Município restringiu-se à apresentação da contestação já que houve julgamento antecipado do mérito. Outrossim, não há falar em causa complexa.

Demais disso, o valor da causa da presente demanda, R$ 2.944.574,44 é elevado, de modo que entendo por bem reduzir o valor arbitrado à título de honorários, para fixá-los na quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), que se mostra razoável e mais do que suficiente a cumprir sua função e observar os parâmetros subjetivos dispostos no art. 20 do CPC.

A petição inicial também não se mostrou inepta eis que discorreu os fatos de forma logica e coerente, bem como, em que pese ter escrito o inciso I do art. 485 do CPC, na realidade, resta nítido o erro de digitação, eis que de forma expressa se insurgiu com a fundamentação de violação literal de lei, o que comprova a tipificação no art. 485,V do CPC.

Assim, estando demonstrado o cabimento da ação rescisória, com base no art. 485,V do CPC, não há de se falar em inadequação da via eleita, uma vez que a ação rescisória é plenamente cabível nos casos de violação literal de disposição de lei.

De igual modo, cabe ação rescisória para rever condenação exorbitante em honorários advocatícios havida em ação cautelar preparatória.

Neste sentido vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA.CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. 1. Cabe ação rescisória para rever condenação exorbitante em honorários advocatícios havida em ação cautelar preparatória. 2. O valor da causa não é preponderante no arbitramento de que trata o art. 20, § 4º, do CPC. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1173061 MA 2009/0244017-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/11/2012, T3 - TERCEIRA TURMA)

Ante o exposto, na esteira do entendimento do Órgão Ministerial, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, para desconstituir o Acórdão nº 83.778, publicado em 07/01/2010 (fl. 204) de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, para reduzir os honorários sucumbenciais a serem pagos pela parte Autora, de tal modo a fixá-los no importe de R$ 1.0000,00 (um mil reais), nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém,

Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda

Relatora

Após a leitura do voto acima reproduzido, houve pedido de vistas pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, que apresentou voto acompanhando o voto exarado pela saudosa Des. Nadja Nara Cobra Meda (Id.
15593459
).

Ante o exposto, restam reafirmados os termos do Acórdão proferido no Id.
4218260
, julgando procedente a Ação Rescisória.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 09/11/2023